Tribunal: STF
Processo: HC 200175
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Márcio Ferreira de Oliveira, advogado, em benefício de M N L V, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.860/RJ.
O caso 
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 21.11.2020, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arraial do Cabo/RJ, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de quarenta e três anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no “art. 213, c/c no art. 14, II e 224, ‘a’, c/c art. no 226, II, todos do Código Penal (redação anterior a 2009); art. 217-A c/c o art. 226, II (várias vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal; além de art. 213, §1º (parte final) c/c o art. 226, II, (várias vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal, e na forma do art. 69, também do Código Penal” (e-doc. 3).
    Foi mantida a prisão preventiva antes decretada, negando-se ao paciente a possibilidade de recorrer em liberdade. 
    3. Contra a sentença condenatória, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0085156-53.2020.819.0000, ao qual denegada a ordem pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos termos seguintes:
    "HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PROVISÓRIA E POSSIBLIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU A COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, BEM COMO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. 1.O Impetrante relata, em resumo, que o paciente foi condenado à pena de 43 (quarenta e três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e não foi concedido o direito de apelar em liberdade. A Magistrada a quo justificou a sua decisão ao argumento de que o condenado põe em risco a ordem pública, além de os fatos serem graves e ter nocividade no meio social. Acontece que a Juíza não consignou qual seria o risco a ordem pública, portanto, a fundamentação não é idônea. Além disso a Sentenciante afirmou que, estando em liberdade o Réu voltará a delinquir e que é um risco para a sociedade. Acontece que desde que foi preso e noticiado nos periódicos de Arraial do Cabo “NÃO HOUVE NENHUMA OUTRA SUPOSTA VÍTIMA QUE TIVESSE IDO A DELEGACIA PRESTAR INFORMAÇÃO DE ABUSOS SOFRIDOS PELO SUPOSTO PACIENTE”. Expõe que ao contrário do que foi dito na sentença, embora tenha morado no estado do Ceará, o Paciente é natural Rio de Janeiro e sua esposa e sua outra filha Alana, residem em Arraial do Cabo, mostrando-se sem base o argumento utilizado. Outrossim, o Paciente tem em seu favor a presunção de inocência, pois a sentença será revisada pela instância superior, tendo em vista que a defesa entende que a pena foi exacerbada, trazendo a colação uma sentença na qual um Réu foi condenado à pena de 101 (cento e um) anos de reclusão e a Magistrada permitiu que apelasse em liberdade e, ainda, o comprovante de passagem comprada de volta pela suposta vítima, o que afasta, definitivamente, o argumento de “que o mesmo fosse atrás da vítima para assediá-la”. Argumenta que o Paciente é pessoa de boa índole, primário, trabalhador, querido pelos amigos e vizinhos, sendo pessoa do bem e pacata, além de respeitador das leis e da justiça, sendo totalmente inocente, não representando qualquer risco para a sociedade. Ademais, no presente momento, não subsiste a necessidade de mantê-lo na prisão, não se pode presumir que, em liberdade, volte a delinquir ou colocar em risco a quem quer que seja, ou até atrapalhe o andamento da Ação Penal, haja vista que já se exauriu a prestação jurisdicional. Alega que há violação aos Direitos Humanos, pela ausência tutela efetiva, ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, afronta ao princípio da presunção de inocência. Isso posto, requer, em sede liminar, a imediata soltura do Paciente com a revogação de sua Prisão Preventiva, a qual deverá ser substituída por cautelares diversas da prisão ou a sua colocação em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, pede a confirmação da liminar com a concessão da ordem para revogar a Prisão Preventiva ou o seu relaxamento por excesso de prazo (index. 00002). 2. Petição intercorrente instruída com os documentos constantes dos indexadores 127, 130, 131, 133, 135 e 136, em que o Impetrante aduz a ocorrência de fato novo consistente em declaração prestada pela vítima (indexador 127). 3. Inicialmente, cumpre-me destacar que esta Câmara Criminal, na sessão realizada no dia 29/04/2020, julgou o HC nº 0020295-58.2020.8.19.0000, também impetrado pelo ora Impetrante em favor do Paciente e igualmente de minha relatoria, denegando a ordem, por unanimidade. Naquele HC, o Impetrante alegava ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, inidoneidade da fundamentação, excesso do prazo e invocava a diretriz estabelecida pela recomendação 62 do CNJ. Esta Relatora, no dia 01/12/2020, extinguiu, sem o julgamento do mérito, o Habeas Corpus nº 0078559-68.2020.8.19.0000, impetrado pelo mesmo causídico em favor do mesmo paciente, pela perda superveniente do objeto, nos seguintes temos: (...) Após o deferimento do pleito formulado pelo Impetrante de inclusão em pauta de Sessão por videoconferência (indexadores 145/148), vieram aos autos as informações prestadas pela Impetrada no sentido da prolação de Sentença condenando o réu ao cumprimento de 43 (quarenta e três) anos de reclusão, em Regime Fechado, sendo mantida a custódia com fundamento na garantia da Ordem Pública e aplicação da Lei Penal (indexador 149). Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que se manifestou pela extinção do presente Writ, sem julgamento do mérito, pela perda do próprio objeto (indexador 162). Assim, considerando todo o exposto nesta Decisão, verifico a perda superveniente do objeto deste Habeas Corpus razão pela qual JULGO PREJUDICADO o Pedido com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 3º e 659 do Código de Processo Penal”. 4. Cabe salientar que a prisão cautelar não ofende a presunção de inocência, sendo neste sentido o entendimento que emana de nossos Tribunais Superiores. A Constituição Federal, ao estabelecer em seu artigo 5º, inciso LVII, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, impede o reconhecimento da culpabilidade e as suas consequências para o réu. Tal dispositivo constitucional não dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, preventiva, nem sobre a execução provisória do julgado penal condenatório recorrível. Deste modo, a prisão preventiva do réu, de natureza processual não diz respeito ao reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5º, da Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando constitucionais as normas da legislação ordinária que dispõem sobre a prisão processual, inclusive para execução provisória do julgado, quando pendente recurso de índole extraordinária, como o especial e o extraordinário (art. 27, 2º, da Lei nº 8.038/90. Precedentes. (STF: HC 74.792-1-SP-DJU de 20-6-97, p. 28.472). A presunção da inocência (CF, art. 5º, LVII) é relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição da República (art. 5º, LXI). (STJ: RT 686/388). 5. O Paciente responde ao processo preso e, ao manter a custódia cautelar, o Sentenciante asseverou que permanecem hígidos os pressupostos da prisão preventiva, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a afastar o risco à ordem pública, bem como à garantia da integral aplicação da pena. A decisão denegatória ao direito do Réu recorrer em liberdade está calcada na presença do binômio necessidade-adequação a justificar a mantença da prisão, não sendo de bom alvitre conceder ao Paciente, que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade, se presentes dois dos requisitos específicos para a mantença da prisão cautelar, ainda mais em não tendo havido alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seustatus libertatis. 6. O Impetrante, por sua vez, em petição intercorrente juntada às fls. 127/129, argumenta que a vítima teria mudado o seu depoimento para inocentar o Paciente, contrariando o depoimento dado em juízo, juntado o documento de fl. 130, datado de 27/01/2021. Com a devida vênia, tal documento não se presta infirmar a necessidade da segregação cautelar, ao contrário. A questão demanda maior dilação probatória, o que não é possível em sede de ação mandamental, ainda mais na pendência de recurso de apelação manejado nos autos originários, o qual ainda será julgado por este Colegiado oportunamente. 7. ORDEM DENEGADA" (e-doc. 6). 
    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.860 no Superior Tribunal de Justiça, no qual indeferida a medida liminar pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por M DO N L DA V contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no julgamento do HC n. 0085156-53.2020.819.0000. 
    Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 213, § 1º, c/c art. 226, inciso II, e art. 217-A c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal (estupro qualificado e estupro circunstanciado de vulnerável), à pena de 43 anos de reclusão em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: (…)
    No presente reclamo, ressalta as condições pessoais favoráveis do recorrente e assevera que a negativa do direito de apelar em liberdade está fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Aponta suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere. Requer, assim, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. 
    É o relatório. Decido. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 6). 
    5. No presente habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade, pois o paciente estaria cumprindo antecipadamente a pena que lhe foi imposta, “ferindo de morte o princípio da presunção de inocência”.
    Afirma o impetrante que a conduta do paciente, “embora não seja algo moral, ético, não é crime, é uma conduta atípica, incesto no Brasil não é crime, a vitima tinha mais de [quatorze] anos e consentia em todo o relacionamento sexual”. 
    Anota que “a condenação [à pena] de [quarenta e três] anos de reclusão será revista pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”, pelo que o paciente faria jus a aguardar o julgamento do recurso em liberdade.
    Argumenta que deveria “ser revogada a prisão preventiva imediatamente, considerando[-se], que inexiste qualquer fundamento para a manutenção da prisão do paciente, (...) que é primário (…), possui bons antecedentes (…), profissão definida e residência fixa no domicílio da culpa”. 
    Salienta que a decisão pela qual decretada a custódia cautelar não teria indicado fundamentos idôneos e concretos nos autos a justificar a constrição da liberdade do paciente.
    Menciona que, se o paciente contrair o coronavírus Covid-19 dentro do estabelecimento prisional, por ser preso provisório e ostentar condições pessoais favoráveis, teria direito à concessão da prisão domiciliar, conforme se prevê na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Estes o pedido e o requerimento:
    “Ante todo o exposto, requer:
    A) Conceda a liminar do Writ, determinando a expedição do competente alvará de soltura, em favor do paciente para que o mesmo possa ser posto, imediatamente, em liberdade, revogando e substituindo a prisão preventiva do paciente pelas MEDIDAS CAUTELARES constantes do inciso I (COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO, INCLUSIVE ASSINANDO LIVRO DE FREQUÊNCIA), II, III e IV, do art. 319, do Código de processo Penal, tendo em vista os princípios da necessidade e da adequação, para que o mesmo possa se livrar solto, ou se assim entender colocá-lo em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica com autorização de realização de trabalho externo; 
    B) Após a concessão da liminar sejam requeridas as informações à autoridade tida como coatora no caso a MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arraial do Cabo (RJ), processo principal (autos físicos n.º 0002142-93.2019.8.19.0005); C) Que seja confirmada pela Turma a LIMINAR concedida por este irreprochável Presidente, revogando a Prisão Preventiva e substituindo a prisão preventiva do paciente pelas MEDIDAS CAUTELARES constantes do inciso I (COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO, D) INCLUSIVE ASSINANDO LIVRO DE FREQUÊNCIA), II, III e IV, do art. 319, do Código de processo Penal, , ou se assim entender colocá-lo em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica com autorização de realização de trabalho externo como medida de inteira, salutar e gloriosa JUSTIÇA”.
    6. Os presentes autos vieram-me distribuídos por prevenção ao Habeas Corpus n. 185.317 (e-doc 8).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se regular prosseguimento ao recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    10. Em 11.5.2020, foi impetrado neste Supremo Tribunal, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 185.317/RJ, apresentando a mesma pretensão de revogação da prisão preventiva e substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ao argumento de não ter sido suficientemente fundamentada a decisão pela qual decretada a custódia cautelar.
    Em 14.5.2020, neguei seguimento ao referido habeas corpus, afastando essa alegação, com os fundamentos seguintes: 
    “(…) No caso em exame, a prisão preventiva foi decretada com fundamento nas circunstâncias apresentadas, na gravidade concreta das condutas praticadas e na periculosidade do paciente e no risco à vítima. 
    No decreto prisional, ao afastar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também se assentou que ‘a liberdade do paciente representará grave perigo para a ordem pública, bem como para a colheita da prova, uma vez que abusa sexualmente da vítima desde os quatro anos de idade, oprimindo-a com relatos de que vai se suicidar, o que é causa de desequilíbrio psicológico e emocional’.
    Consta da decisão que ‘o fumus boni iuris transparece pelos depoimentos colhidos em sede policial e o periculum in mora decorre da garantia da ordem pública, bem como da instrução processual, eis que se trata de fatos que se prolongaram por anos, de forma que, solto, o acusado poderia influenciar tanto o depoimento em juízo da vítima, quanto de outras testemunhas (...) [e o paciente] em sede policial confirma que fez vídeos de atos sexuais com a vítima, podendo caso solto destruir ou prejudicar a colheita de provas documentais neste sentido’.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se podendo concluir pelo alegado constrangimento ilegal. Assim, por exemplo: (…)
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a ‘existência de condições subjetivas favoráveis (...), tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie’ (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e presentes os requisitos para a prisão preventiva”. 
    11. Os documentos juntados pelo impetrante (e-docs. 4 e 5), nos quais a vítima, em tese, retrata-se das declarações prestadas em juízo, apontam, diferente do alegado, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar até que sejam apurados os motivos pelos quais a ofendida teria modificado a versão anteriormente apresentada.
    O reexame da matéria fático-probatória é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020)
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.
    12. O pedido de concessão de prisão domiciliar, em razão do disposto na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, também foi apreciado no Habeas Corpus n. 185.317/RJ:
      “(...) Quanto à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente. 
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. (...)
    Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente no juízo de origem pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas expostas na Recomendação n. 62/2020”. 
    13. Razão jurídica não assiste ao impetrante ao alegar que o paciente estaria cumprindo antecipadamente a pena que lhe foi imposta.
    Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que “a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).
    É razoável juridicamente ter-se como aplicável à espécie decisão judicial pela qual “não (se) permit(e) que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (Habeas Corpus n. 89.824, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 28.8.2008). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…) 4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. (…) 3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016). 
    Assim, não se sustenta o argumento do impetrante de que a prisão do paciente equivaleria a execução antecipada da pena. O juízo de primeiro grau fundamentou a negativa do direito de recorrer em liberdade na permanência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para manutenção da prisão preventiva do paciente foram reconhecidos como válidos no Habeas Corpus n. 185.317/RJ.
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora